Tribunal: TJPA
Processo: 0810873-59.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 14227 - Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência
Data de julgamento: 2023-08-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810873-59.2023.8.14.0000

PACIENTE: SELAERCO BRAGA DA CUNHA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DE BARCARENA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº 0810873-59.2023.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO LIMINAR

PROCESSO DE ORIGEM: 0802304-45.2023.8.14.0008

IMPETRANTE: RAMON DOS SANTOS SARAIVA – OAB/PA 32062

PACIENTE: SALAERÇO BRAGA DA CUNHA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DE BARCARENA – PA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

_____________________________

ORDEM DE
HABEAS CORPUS
REPRESSIVO. PRISÃO PREVENTIVA. PEDIDO LIMINAR REJEITADO. CRIMES DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PROVISÓRIA NA ORIGEM. IMPETRAÇÃO PREJUDICADA. PERDA DE OBJETO CONFIGURADA. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. SUPERVENIÊNCIA DE DECISÃO QUE REVOGOU A PRISÃO PREVENTIVA. ART. 485, INCISO VI, DO CPC E ART. 133, INCISO X, DO RITJPA.

ORDEM NÃO CONHECIDA.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em NÃO CONHECER da ordem de
habeas corpus
, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ de 2023.

Este julgamento foi presidido pelo________________.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0810873-59.2023.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO LIMINAR

PROCESSO DE ORIGEM: 0802304-45.2023.8.14.0008

IMPETRANTE: RAMON DOS SANTOS SARAIVA – OAB/PA 32.062

PACIENTE: SALAERÇO BRAGA DA CUNHA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DE BARCARENA – PA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

R E L A T O R I O

Trata-se de ordem de
Habeas Corpus
Liberatório impetrada por
Ramon dos Santos Saraiva
, advogado inscrito na OAB/PA sob o número 32.062,

em favor de
SALAERÇO BRAGA DA CUNHA
, já qualificado nos autos, apontando como autoridade coatora o Juízo da 3ª Vara Criminal de Barcarena – PA que, nos autos do processo nº. 0802304-45.2023.8.14.0008, manteve a prisão preventiva do paciente.

Argumentou o impetrante, basicamente, que a decisão impugnada não apresentou fundamentação idônea, especialmente porque não preenchidos os pressupostos de sua admissão e, também, porque ausentes os requisitos legais para sua imposição, especialmente a garantia da ordem pública, sem falar na possibilidade de concessão de medidas cautelares diversas da prisão.

Requereu, então, a concessão da ordem, liminarmente, para que seja revogada a prisão preventiva do paciente e ordenada sua imediata soltura por meio da expedição de alvará e, no mérito, a ratificação do pedido liminar em razão do constrangimento ilegal causado pelo alegado vicio de legalidade contido na decisão proferida pela autoridade apontada como coatora (
id

15000721
).

Juntou documentos (id

15000722 – 15000725
).

Decisão rejeitando o pedido liminar (i
d
14771031
).

Informações prestadas pela autoridade coatora
(id

15139248).

Parecer exarado pelo Ministério Público, no qual opinou pela denegação da ordem (id
15184252
).

É o relatório.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao(à) Defensor(a) Público(a) e ao(à) advogado(a) habilitado(a) nos autos a realização de sustentação oral, devendo encaminhar eletronicamente arquivo digital previamente gravado, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

V O T O

Analisando os autos, verifico que o caso é de não conhecimento da ordem, haja vista a perda superveniente de objeto da impetração
.

Em busca realizada no sistema PJe, é possível constatar que a prisão cautelar imposta contra o paciente fora revogada na origem por decisão proferida pela autoridade coatora, o que, por conseguinte, configura hipótese de falta de interesse a ensejar o não conhecimento da impetração, nos termos do art.
485, inciso VI
[1]
, do Código de Processo Civil c/c art. 133, inciso X
[2]
, do RIJTPA (Processo nº.

0802304-45.2023.8.14.0008 – id 97188197
).

Posto isso,
não

conheço da ordem
habeas corpus
, nos termos do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil c/c art. 133, inciso X
[3]
, do RIJTPA.

É como voto.

Belém-PA, 21 de julho de 2023

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]
Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: [...] VI - verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual;

[2]
Art. 133. Compete ao relator: [...] X – julgar prejudicado pedido de recurso que manifestamente haja perdido objeto e mandar arquivar ou negar seguimento a pedido ou recurso claramente intempestivo ou incabível;

[3]
Art. 133. Compete ao relator: [...] X – julgar prejudicado pedido de recurso que manifestamente haja perdido objeto e mandar arquivar ou negar seguimento a pedido ou recurso claramente intempestivo ou incabível;

Belém, 11/08/2023